Tribunal: TJMT
Processo: 0032239-63.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032239-63.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), JAIR RUVIERI DE SOUZA - CPF: 241.516.881-53 (EMBARGADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), NEUZA MARIA DA SILVA - CPF: 314.055.761-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO UNICAMENTE INFRINGENTE – INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação da ora embargante.

Esta alega que o apelado
valeu-se de um laudo de “suposto material genético de semente de soja”, sem qualquer acompanhamento ou participação da Ré/apelante, ora Embargante
. Diz que por isso essa prova é imprestável.

Destaca que o laudo pericial judicial invalida o laudo unilateral apresentado pelo apelado, mas que o julgado nem sequer menciona aquela prova.

Afirma que essas matérias não foram enfrentadas no julgado e que referidas omissões devem ser sanadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o apelado
valeu-se de um laudo de “suposto material genético de semente de soja”, sem qualquer acompanhamento ou participação da Ré/apelante, ora Embargante
. Diz que por isso essa prova é imprestável.

Destaca que o laudo pericial judicial invalida o laudo unilateral apresentado pelo apelado, mas que o julgado nem sequer menciona aquela prova.

No entanto, sobre tais matérias, assim ficou consignado no
decisum
:

O apelado apresentou laudo técnico particular, elaborado em 30-5- 2014, cuja conclusão foi a seguinte:

9. Parecer Técnico

(....)

O uso de sementes de baixa qualidade foi determinante na quebra da produção da lavoura de soja estabelecida. Os baixos índices de germinação e vigor, são a principal causa do baixo stand e fraco desenvolvimento da lavoura, comprometendo a produtividade e, por conseguinte, o resultado econômico. (ID.
126652388
, pág. 55).

11. Parecer Técnico Conclusivo

A baixa produtividade indica claramente que houve problemas no decorrer da safra.

De acordo com os pareceres técnicos e informações do proprietário, não houve incidência de ataques de insetos ou fungos que pudessem comprometer o resultado da safra.

Também de acordo com os documentos de romaneio, a carga apresentava índice mínimo de grãos ardidos/brotados. Este fato indica que não houve a incidência de chuvas que pudessem afetar significativamente a lavoura ou a atividade de colheita.

Conforme a situação encontrada na lavoura, fica claro que as consequências da má aplicação das técnica de preparo do solo e o uso de sementes de baixa qualidade foram determinantes para o resultado final comprometido
. (
Sic
ID.
126652388
, pág. 57, sem grifos no original).

Na contestação, a apelante suscita apenas que não teve ciência da coleta da amostra para exame laboratorial, o que por si só não invalida o laudo, sobretudo porque ela não rechaçou expressamente o seu teor, mas só questionou a sua confecção unilateral. Além disso, afirmou que o problema de produtividade decorreu do excesso de chuvas na região de Cáceres – MT.

Nos próprios documentos emitidos pela apelante consta a existência de sementes podres e a informação de que o técnico que avaliou o cenário “
desconfia da qualidade da semente e afirma que o solo sofreu selamento superficial o que dificultou muito a emergência das sementes”
(IDs. 126652388, pág. 66, e 126652390, pág. 30).

Na decisão com ID. 126652392, pág. 19, fixou-se como ponto controvertido
“se houve defeito na assistência técnica prestada e se isso ocasionou a queda nas safras 2013/2014 objeto dos autos”
. E determinou-se a realização de perícia indireta, em vista do tempo decorrido desde o episódio narrado.

Aos quesitos do juízo e do autor o perito respondeu:

Se é possível afirmar que houve defeito na assistência técnica prestada pela requerida que possa ter ocasionado queda na produção da safra 2013/2014 de soja cultivada na área objeto da lide.

R= Sim, é possível afirmar que houve defeito na assistência técnica prestada pela requerida, apenas no que diz respeito a eliminação total dos terraceamentos (curvas de nível) e as recomendações da utilização de técnicas de plantio convencional em uma área de primeira safra e cuja a topografia da área não é plana. Vale ressaltar que esse é apenas um dos fatores que contribui na perca da produtividade.”

“3.6 – o Sr. Perito poderia informar se existem nos autos documentos de emissão técnico da Sigma ‘desconfia da qualidade da semente’ (fls. 160) e que atestando que existiam ‘sementes podres’ (fls. 161)?

R= Sim, a ré Junta à fl. 160 dos autos, parte de acompanhamento da lavoura, onde em parte deste relato diz:

‘... foi observado junto ao técnico Nei que não houve erro nas regulagens de nenhuma variedade. Mas segundo o mesmo desconfia da qualidade da semente e afirma que o solo sofreu selamento superficial o que dificultou muito a emergência das sementes’.

E declarou que “
não pode afirmar, com exatidão, o quanto choveu na propriedade justamente por conta da localização da estação meteorológica”
(ID. 126652393, pág. 2).

Posteriormente, de maneira contraditória, disse que o excesso de chuvas na região foi reconhecido nos meses de fevereiro e março de 2014, período em que a plantação já estava na época de maturação e colheita. A baixa produtividade está relacionada ao momento do plantio (outubro e novembro de 2013), e não às chuvas, como sustentado pela apelante.

O perito concluiu que o autor teve prejuízos de R$337.641,33, quantia condizente com a reclamada na inicial
(ID.
126652393
, págs. 9 e 10).

Como visto, é claro o mero inconformismo com o desfecho dado à lide. Contudo, esta via não pode ser utilizada para rediscutir a causa nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022, sem destaque no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) –
(...)
2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...). (EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 06/02/2018, DJe de 23/02/2018, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020, sem destaque no original).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023